Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723262-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito Substituta da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702517-69.2017.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27449771 e resposta aos embargos constante do ID 27449772), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, objetivando a inclusão, no polo passivo da execução, da empresa ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, da qual o executado, ora agravado, seria sócio unitário e administrador. No Agravo de Instrumento, ora em apreço, a empresa exequente fundamenta o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de haver esgotado todos os meios de encontrar bens passíveis de penhora em nome do executado, e por haver demonstrado que o sócio administrador teria registrado todo o seu patrimônio em nome da pessoa jurídica da qual é sócio, com o intuito de se eximir das suas obrigações perante credores. A agravante ressaltou que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora, inaudita altera pars, por meio do sistema SISBAJUD, de bens da empresa ZCON CONSTRUTORA EIRELI – ME. Preparo regularmente recolhido (IDs 27449773/27449774). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela e, em especial, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. A agravante pretende a reforma de decisão pela qual foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para fins de penhora de bens da empresa ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, em cujo quadro societário figura como sócio unitário e administrador. Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim estabelece: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é permitida legalmente a desconsideração inversa da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração inversa da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Por isso, o Código Civil não traz grandes contribuições para o desenvolvimento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro, até porque, em qualquer caso de fraude ou de abuso da personalidade jurídica, que não se enquadre nas duas situações previstas no art. 50, será possível invocar a teoria maior para a extensão da obrigação, permitindo a afetação do patrimônio particular dos sócios ou administradores não sócios, para a satisfação dos créditos de terceiros. Portanto, nas relações civis, o artigo 50 não esgota as possibilidades da teoria da desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica inversa, positivada em nosso ordenamento jurídico, no § 2o do artigo 133 do CPC, tem por finalidade permitir que seja atingido pela constrição judicial patrimônio de uma pessoa física, que esteja ocultado em nome da pessoa jurídica da qual integra o quadro societário. Em lapidar precedente a respeito do tema ora debatido, a eminente Ministra Nancy Andrighi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 948.117-MS1, examinou a matéria, consoante os fundamentos a seguir transcritos De início, impende ressaltar que a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio. Conquanto a consequência de sua aplicação seja inversa, sua razão de ser é a mesma da desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita: combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios. Em sua forma inversa, mostra-se como um instrumento hábil para combater a prática de transferência de bens para a pessoa jurídica sobre o qual o devedor detém controle, evitando com isso a excussão de seu patrimônio pessoal. A interpretação literal do art. 50 do CC/02, de que esse preceito de lei somente serviria para atingir bens dos sócios em razão de dívidas da sociedade e não o inverso, não deve prevalecer. Há de se realizar uma exegese teleológica, finalística desse dispositivo, perquirindo os reais objetivos vislumbrados pelo legislador. Assim procedendo, verifica-se que a finalidade maior da disregard doctrine, contida no referido preceito legal, é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios. A utilização indevida da personalidade jurídica da empresa pode, outrossim, compreender tanto a hipótese de o sócio esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica para fraudar terceiros, quanto no caso de ele esvaziar o seu patrimônio pessoal, enquanto pessoa natural, e o integralizar na pessoa jurídica, ou seja, transferir seus bens ao ente societário, de modo a ocultá-los de terceiros. Feitas essas considerações, tem-se que a interpretação teleológica do art. 50 do CC/02 legitima a inferência de ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. (...) Primeiramente, porque não se pode olvidar que o sentido operativo da teoria da desconsideração está intimamente ligado com o fomento à atividade econômica, porquanto o ente societário representa importante gerador de riquezas sociais e empregos. Se por um lado a distinção entre a responsabilidade da sociedade e de seus integrantes serve de estímulo à criação de novas empresas, por outro visa também preservar a pessoa jurídica e a manutenção de seu fim social, que seria fadada ao insucesso se fosse permitido, descriteriosamente, responsabilizá-la por dívidas de qualquer sócio, ainda que titular de uma parcela ínfima de quotas sociais. Por óbvio, somente em situações excepcionais em que o sócio controlador se vale da pessoa jurídica para ocultar bens pessoais em prejuízo de terceiros é que se deve admitir a desconsideração inversa. Por conseguinte, da análise do art. 50 do CC/02, depreende-se que o ordenamento jurídico pátrio adotou a chamada Teoria Maior da Desconsideração, segundo a qual se exige, para além da prova de insolvência, a demonstração ou de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: REsp 279.273/SP, 3a Turma, Rel. Min Ari Pargendler, minha relatoria p/ acórdão, DJ de 29.03.2004; REsp 970.635/SP, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 01.12.2009; REsp 693.235/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 30.11.2009. Dessa forma, em ambas as modalidades, a desconsideração da personalidade jurídica configura-se sempre como medida excepcional. O Juiz somente está autorizado a “levantar o véu” da personalidade jurídica quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Percebe-se, pois, que a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, seja em sua forma direta ou na forma inversa, exige elementos que tragam certeza a respeito da ocorrência de fraude ou abuso de direito. No caso concreto, ora em apreço, a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra-se fundamentada na tese de que, “o Executado está se utilizando do manto da pessoa jurídica para ocultar seus bens de eventuais movimentações, frustrar eventuais credores, quando na verdade o Executado dispõe de uma vida confortável”. (ID 63370785 dos autos de origem). Configura-se a confusão patrimonial quando não é possível distinguir os patrimônios dos sócios e da sociedade de forma suficientemente clara. Confira-se o seguinte precedente desta 1a Turma Cível em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS É DEVEDOR É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA. EXECUTADO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. INSERÇÃO NO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Conquanto o executado seja renitente e ostente a condição de empresário, com participação em mais de uma empresa, não subsistindo elementos de que se utiliza das empresas como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que o afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre as pessoas jurídicas mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responderem pelas obrigações pessoais do sócio inadimplente. 3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50). 4. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias. 5. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. (omissis). 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1237221, 07248054320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo atual). Na hipótese dos autos, a despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou devidamente caracterizada a ocorrência de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar que os bens pessoais do executado fossem objeto de constrição judicial para garantia de pagamento do débito exequendo. Com efeito, observa-se, dos autos de origem, que a agravante comprovou, de fato, que o Executado JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA é único sócio integrante do quadro de sócios administradores da empresa ZCON CONSTRUTORA EIRELI (IDs 63370786 e 63370787 dos autos de origem). Contudo, conforme bem destacado na decisão agravada, não restaram demonstrados elementos concretos acerca da alegada confusão patrimonial, “pois inexistem documentos que comprovem o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do administrador, a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações e de que o executado esteja blindando seu patrimônio com o repasse de seus bens à empresa de que é titular”. Por certo, a mera alegação de confusão patrimonial entre o devedor e a pessoa jurídica do qual é sócio, destituída de suporte probatório consistente, não é suficiente para viabilizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica. Portanto, deixando a agravante de comprovar a efetiva ocorrência de confusão patrimonial, não há como ser acolhida a pretensão de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ademais, para que seja determinada a inversão da personalidade jurídica, é necessário que tenham sido esgotados todos os meios disponíveis para localização de patrimônio do devedor, passível de penhora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DECISÃO MANTIDA. I. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. II. Todavia, não basta o encerramento irregular da atividade empresarial e a inexistência de bens para viabilizar a desconsideração da pessoa jurídica; sendo necessário demonstrar o abuso da personalidade e a inexistência de bens passíveis de penhora. III. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1104286, 07024931020188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos atuais). No caso dos autos, sequer foram esgotados os meios de localização de bens do ora agravado, uma vez que, conforme se verifica na petição registrada sob o ID 96904200 do feito originário, protocolada em data posterior à decisão ora agravada, foi formulado novo pedido autoral de expedição de oficio à SEFAZ/DF, solicitando informação quanto à existência de eventual imóvel registrado naquele órgão em nome do ora agravado, diligência inclusive já deferida pela d. magistrada de primeiro grau (ID 97051364 daquele feito). Portanto, em análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, tenho que os elementos trazidos aos autos são insuficientes à aplicação do instituto excepcional da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Requisitem-se informações ao Juízo de origem, em especial quanto à obtenção de êxito na localização de bens, após a prolação da r. decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 às 19:31:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora